Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RECURDO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que acolheu os primeiros embargos de declaração, porém sem alteração do resultado do julgamento, com preservação da sentença que julgou improcedentes os pedidos, que almejavam a condenação dos réus ao pagamento de valores relativos a lucros de aportes de investimento no âmbito do mercado de ativos digitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão e contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz da teoria do diálogo das fontes, conclui-se que a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em análise não exclui a aplicação de normas complementares e gerais do Código Civil, especialmente as que preveem os requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 do CC). Logo, ante a ilicitude do objeto da contratação (“Esquema Ponzi”), preserva-se a conclusão obtida na sentença e no acórdão embargado, ao julgar improcedente o pedido indenizatório da parte autora (embargante), a qual, inclusive, obteve ganho equivalente a 50% (cinquenta por cento) do capital aplicado, no prazo de um ano. Eventual condenação da parte embargada ao pagamento indenizatório implicaria enriquecimento indevido do autor, à luz do art. 884 do Código Civil.
4. Não configura o vício de contradição a alegada divergência interpretativa de lei, de entendimento da parte e de precedentes jurisprudenciais que supostamente acolheria a argumentação da parte recorrente. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
5. Consoante interpretação do teor do art. 1.022, parágrafo único, II c/c art. 489, § 1o, V e VI, ambos do CPC, a superação (overruling) ou a distinção (distinguishing) do precedente mencionado pela parte somente se faz necessário quando o referido julgado ostentar caráter vinculante.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.